Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-06.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002789-06.2022.8.11.0000
PACIENTE: GILMAR FRANCISCO HENNICKA
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, IVONIR ALVES DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberson Siqueira de Melo, em favor de Gilmar Francisco Hennicka, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável em sua forma tentada [art. 217-A, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.
Aduz o impetrante que o boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar como crime de importunação sexual, e a autoridade policial o autuou pelo cometimento do delito de estupro de vulnerável sua forma tentada.
Argumenta que o crime em tela deve ser readequado ao tipo penal em tese praticado, uma vez que jamais houve por parte do acusado qualquer toque na suposta vítima.
Sustenta que o paciente possui residência fixa, e não há elementos a comprovar que, em liberdade, voltará a delinquir, estando disposto a cumprir todas e quaisquer medidas a ele impostas.
Assinala que não possui qualquer influência sobre as testemunhas e não obstará a instrução processual, salientando que a vítima já foi ouvida em depoimento especial.
Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
Eis a síntese do necessário.
Consoante se depreende dos autos, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente, Gilmar Francisco Hennicka, em preventiva, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável em sua forma tentada, assim fundamentando:
“Segundo consta no boletim de ocorrência no 2022.28620 (Id. 74799479) e no relato do condutor da abordagem (Id. 74799472), a guarnição da Polícia Militar foi acionada via Central de Emergências (190), em razão de um suposto crime de tentativa de estupro de vulnerável.
No local dos fatos, a mãe da menor Ana Klara dos Santos Ribeiro teria relatado aos policiais que ‘sua filha estava brincando na área verde da Rua dos Jacarandás, próximo ao caminhão do autuado, quando Gilmar teria chamado a menor (de 09 anos de idade) para conversar, lhe oferecendo dinheiro e convidando-a para ir até a sua casa. A vítima teria prontamente recusado, mas o suspeito teria continuado insistindo, oportunidade em que mostrou seu órgão genital para a criança. Finalmente, ele teria, mais uma vez, chamado a vítima para ir a sua casa, bem como lhe oferecido dinheiro para que ele pudesse passar a mão nela’.
Segundo consta no relatório do Conselho Tutelar e no depoimento da genitora da vítima em delegacia, na última segunda-feira, o increpado já teria abordado os seus dois filhos (de 05 e 09 anos), enquanto estes brincavam em um terreno baldio (salientando que o caminhão do increpado fica estacionado nas proximidades do terreno). Na ocasião, ele teria oferecido dinheiro para as crianças irem até a sua residência, mas elas teriam recusado e retornado para casa. Naquele dia, a vítima já teria narrado os fatos para sua mãe, que a orientou a nunca entrar na casa de estranhos.
Na data dos fatos, a vítima teria saído para brincar com outras crianças, mas chegou desesperada e chorando em casa, narrando que novamente foi abordada pelo autuado, ocasião em que este insistiu para que ela lhe acompanhasse até a sua casa, a todo tempo lhe oferecendo dinheiro para atraí-la. Ademais, em dado momento ele teria mostrado o pênis para a infante e, mais uma vez, solicitado que ela fosse até a sua casa em troca de dinheiro, salientando que ‘apenas iria passar a mão no corpo dela, e que nada de mal lhe aconteceria’.
Após, Luciene teria acompanhado a sua filha até o local dos fatos e visualizado um homem sentado em uma cadeira, ao lado de um caminhão estacionado, e a menor teria, na presença da mãe, reconhecido o autuado como sendo o autor do delito.
Ao indagá-lo acerca dos fatos, ele teria dito que tudo se tratava de uma ‘invenção da menor’.
Ainda consta no relatório do Conselheiro Tutelar que a área verde em que os fatos teriam se passado fica localizada nas proximidades da Escola Cecília Meirelles e que muitas crianças se reúnem para brincar no local.
Ao ser indagada acerca dos fatos pela Conselheira Tutelar, a menor teria confirmado os detalhes já narrados por sua genitora e salientado que, na primeira abordagem realizada pelo autuado, o seu irmãozinho, de apenas 05 anos, queria ‘aceitar o dinheiro dele’, e, em dado momento, Ana Klara ainda teria olhado para sua mãe e dito ‘Ai, mãe, eu ainda tô com medo dele’ (sic).
[...]
Quanto ao periculum libertatis, a medida extrema da prisão revela-se necessária como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, pois o autuado, que aparentemente é vizinho da vítima, teria abordado a infante por pelo menos duas vezes, uma delas quando estava acompanhada por seu irmão de apenas 05 anos de idade, oferecendo-lhes dinheiro para que fossem até a sua casa, para que ele ‘tocasse o corpo dela’, sob o argumento de que isso não lhe ‘causaria mal algum’. Além disso, ainda teria mostrado o seu pênis para a menor, tudo isso em local público, com intensa movimentação de crianças.
Nesse ponto, vale ressaltar que os fatos teriam se passado mais de uma vez, nas proximidades de uma escola, em uma área verde que as crianças da rua se reúnem para brincar, tudo a demonstrar a enorme reprovabilidade da conduta do autuado e o risco palpável de reiteração criminosa.
Além disso, há que se destacar que o flagranteado se aproveitou das ocasiões em que a menor estava desacompanhada de um adulto, e, na primeira vez, o irmão de Ana Klara, de apenas 05 anos, inclusive queria aceitar a oferta do autuado, que a todo tempo oferecia dinheiro a eles, no intuito de atraí-los até a sua casa. Logo, os atos de Gilmar só não geraram consequências ainda maiores, pois a menor imediatamente voltou para casa e contou os acontecimentos para sua genitora, que acionou a polícia.
Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão.
Há que se registrar que a gravidade concreta dos delitos é um dos termômetros do periculum libertatis, pois é certo que a colocação do autuado em liberdade mesmo diante dos fortes indícios da prática de um crime com tais circunstâncias certamente traria à sociedade forte sensação de insegurança e impunidade, colocando, assim, em risco a ordem pública.
Finalmente, o periculum libertatis ainda resta reforçado pelo fato de o autuado ter sido recentemente indiciado nos autos de n. 1004236-96.2021.8.11.0086, por crimes de ameaça, no âmbito da violência doméstica e familiar, em circunstâncias especialmente graves, em que ele profere ameaças de morte à sua convivente mesmo na presença de várias testemunhas, tudo a demonstrar a sua personalidade violenta e audaciosa.
Por fim, vale destacar que a existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a possibilidade da decretação da prisão cautelar, diante da notável presença dos demais requisitos”.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
A toda a evidência, o simples fato de não ter tocado a vítima não minimiza a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, máxime porque, ao que consta dos autos, ele teria mostrado seu órgão genital à vítima de apenas 9 anos de idade.
Além disso, em princípio, o paciente teria abordado a vítima em duas oportunidades, oferecendo-lhe dinheiro para ir à sua residência, com a finalidade de acariciar seu corpo.
Conquanto não se saiba ao certo a distância da residência do paciente e da suposta vítima, tampouco o risco concreto de que venha a reiterar na prática delitiva, entendo plausível aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como o parecer ministerial, a fim de obter melhores subsídios para análise do mérito da pretensão deduzida na presente ação constitucional.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.